Tribunal: TJMT
Processo: 1019530-24.2022.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019530-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), VANILCE APARECIDA TAFAREL - CPF: 836.165.781-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.º 1019530-24.2022.8.11.0000

Agravante:
Vanilce Aparecida Tafarel

Agravado:

Município de Sinop-MT.

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N.
663
/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.º 1019530-24.2022.8.11.0000

Agravante:
Vanilce Aparecida Tafarel

Agravado:

Município de Sinop-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Vanilce Aparecida Tafarel

Ação:
de Cobrança

Fase:
Cumprimento de Sentença

Decisão – Cumprimento de Sentença
(
Vara Especializada da Fazenda Pública

da
Comarca
de Sinop – MT n.º 1017230-15.2020.8.11.0015
)
:
julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelo agravado,
Município de Sinop-MT,
reconhecendo o excesso de execução
,
e determinando que: 1) a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela lei municipal nº 663/2001 restringir -se à 25.11.2012; 2)
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento
ser
o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário
; 3)
seja observado

o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou
“os capítulos v, vi e vii da lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”
, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao tema nº 905 - do superior tribunal de justiça.

Decisão Agravada
(
Vara Especializada da Fazenda Pública

da
Comarca
de Sinop – MT n.º 1017230-15.2020.8.11.0015
)
:
refutou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que acolheu tese de excesso à execução suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão agravada. Defende a impossibilidade de rediscutir o mérito da pretensão em sede de cumprimento de sentença; pugna para que se adote o vencimento como base de cálculo à progressão funcional na modalidade vertical, correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, passando a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E).

Pleiteia a reforma da decisão agravada para que se reconheça o direito a percepção do adicional de “15%” incidente no 13º salário de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, bem como nas férias de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, com correção monetária pelo Índice Nacional, não é possível no presente recurso, em razão da coisa julgada. No tocante aos juros de mora, requer que sejam devidos a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Decisão do Agravo de Instrumento (Id
.
150453193
):
deferiu
o efeito suspensivo recursal vindicado, para suspender a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do vertente recurso.

Parecer do Ministério Público (Id
154573661
)
: manifesta pela não intervenção.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.º 1019530-24.2022.8.11.0000

Agravante:
Vanilce Aparecida Tafarel

Agravado:

Município de Sinop-MT.

VOTO:

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vanilce Aparecida Tafarel em face da
decisão interlocutória (ID

94307540
), que rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que acolheu tese de excesso à execução suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença nos autos
1017230-15.2020.8.11.0015
, proposto pelo
Município de Sinop-MT.

Aduz a agravante que a decisão interlocutória agravada ao acolher tese de excesso à execução, revisitou o mérito da pretensão e atribuiu nova interpretação aos pontos já definidos na fase de conhecimento, concedendo a impugnação ao cumprimento de sentença natureza desconstitutiva, própria da rescisória, violando a preclusão e a coisa julgada.

A questão principal do caso dos autos, não é a ausência de reconhecimento da progressão funcional, pois isso sim seria infligir a coisa julgada. O caso dos autos é a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela lei municipal nº 663/2001 restringir -se à 25.11.2012.

No caso dos autos de origem, processo nº
1017230-15.2020.8.11.0015
, constata-se
o excesso de execução, eis que a agravante buscou por meio do cumprimento de sentença a incorporação até a data de
01/07/2020

na porcentagem de 28% (vinte e oito por cento), no entanto, está deveria restringir -se à 25.11.2012
.

Dessa forma, evidencia-se que a decisão agravada esteve tão somente a cumprir a sentença/acordão em seus termos, não podendo conceder direito
indevido a parte, que buscou por meio do cumprimento de sentença a incorporação até a data de
01/07/2020
na porcentagem de 28% (vinte e oito por cento) (ID
94307540 processo nº
1017230-15.2020.8.11.0015

).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº
663
/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012”.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 0003834-32.2013.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop - MT. RECORRENTE: SARAH OLINDA DE PONTES. RECORRIDO: MUNICIPIO DE SINOP. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO
– DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO
DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – ALTERAÇÃO DOS JUROS NA FASE EXECUTIVA IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Se comprovado o excesso de execução, regular a sentença que determina a realização de novo cálculo. (TJ-MT - RI: 00038343220138110015, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).”

No que tange à base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento, este deve ocorrer sobre salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário, conforme no artigo 17, § 6º da Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece e regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, in verbis:

“Artigo 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a
serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”

No que se refere ao pleito da reforma da decisão agravada para que se reconheça o direito a percepção do adicional de “15%” incidente no 13º salário de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, bem como nas férias de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, com correção monetária pelo Índice Nacional, não é possível no presente recurso, em razão da coisa julgada.

Por fim, as argumentações quanto ao período prescricional, assim como juros e correção monetária, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao tema nº 905 - do superior tribunal de justiça.

No sentido dos termos da presente decisão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve em recurso as determinações, vejamos:

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, ainda mais quando demonstrados serem erros grosseiros de cálculos, totalmente alheios dos limites legais e judiciais, determinados nos autos, com a apresentação de valores fora das bases legais de cálculos, em períodos fora do determinado pelas decisões judiciais, com valores de honorários advocatícios embutidos, fora dos ditames da Lei dos Juizados Especiais. Correções procedimentais efetivadas em segundo grau dentro dos parâmetros legais. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10032686120168110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2021).”

Com essas considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023